Tribunal: TJBA
Processo: 8054969-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054969-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVANIR SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE RESERVA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8054969-37.2025.8.05.0000
, tendo como
Agravante
SILVANIR SILVA DE JESUS

e Agravado

FACTA FINANCEIRA S.A.

CREDIT
O
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.